Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753708-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: FRANCISCO FILIPE GONCALVES BELEZA, ALINE SIMOES DE ALENCASTRO, PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEUSA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário (autos n.o 0711599-07.2025.8.07.0014), ajuizada em face de FRANCISCO FILIPE GONÇALVES BELEZA, ALINE SIMÕES DE ALENCASTRO e PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito em relação à instituição financeira e inexistência de perigo de dano imediato, considerando que o valor do contrato foi depositado na conta da autora e que o rito da Lei no 9.514/97 não enseja risco iminente de expropriação, além do lapso temporal entre a descoberta da fraude e o ajuizamento da ação. Irresignada, a parte Agravante sustenta ser pessoa idosa, aposentada, vítima de fraude perpetrada por seu filho e nora, que, aproveitando-se da relação de confiança e da hipervulnerabilidade da Agravante, simularam a contratação de um consórcio para reforma, mas, na realidade, formalizaram digitalmente um contrato de alienação fiduciária do único imóvel residencial da Agravante, avaliado em mais de R$ 1,6 milhão, junto à instituição financeira Porto Seguro. O valor foi creditado na conta da Agravante e imediatamente transferido pelo filho para sua própria conta, deixando-a sob risco de perda do imóvel. Aduz que o negócio jurídico é nulo por inexistência de vontade, pois jamais anuiu com a alienação fiduciária, sendo a assinatura digital aposta de forma fraudulenta. Argumenta que a instituição financeira falhou no dever de segurança, permitindo a contratação de operação milionária sem conferência documental ou biométrica adequada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 479 do STJ. Afirma há que risco concreto de consolidação da propriedade fiduciária e leilão do imóvel, configurando o perigo de dano, pois a Lei no 9.514/97 prevê procedimento extrajudicial célere e gravoso. Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, seja concedida a antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do contrato com o terceiro agravado e de todos os seus efeitos, impedindo-se a consolidação da propriedade do imóvel e a realização de leilões ou atos expropriatórios até o julgamento final da demanda. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID no 79153249). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em uma análise inicial, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos imprescindíveis à antecipação da tutela recursal. Com efeito, não se extrai prontamente, dos documentos juntados aos autos, a responsabilidade do terceiro agravado PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA pela eventual fraude sofrida pela autora. Isso porque, embora a parte recorrente alegue fraude na contratação, os documentos juntados indicam que o valor do contrato foi creditado em sua conta, circunstância que demanda dilação probatória para apuração da efetiva ocorrência de vício de consentimento e falha na prestação do serviço. A alegação de assinatura digital fraudulenta, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico, sendo possivelmente necessária perícia técnica, incompatível com a cognição sumária. Nesse viés, conquanto não se feche os olhos às alegações da recorrente de que o contrato teria sido fraudulento, ao menos até então, a questão não restou suficientemente elucidada. Nesse sentido, bem anotou o d. Magistrado de primeiro grau: “Conforme o relato contido no item I dos fatos da exordial, o valor total da alienação fiduciária foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da Autora (genitora). A petição é expressa ao afirmar que "Em 21/12/2022, a terceira ré efetuou o crédito correspondente à alienação na conta da autora, por meio de diversas transferências" e que "No dia seguinte, 22/12/2022, o primeiro réu transferiu para sua própria conta o montante total de R$ 1.649.500,00... valor que havia sido anteriormente depositado pela terceira ré". Este encadeamento fático demonstra que, tecnicamente, o Terceiro Réu, ao depositar o crédito na conta da Autora, cumpriu sua parte da avença contratual, ao menos no aspecto da entrega do valor financiado. O dano patrimonial subsequente, consistente na apropriação quase integral do montante pelo primeiro Réu (seu filho), decorreu de uma ação posterior ao crédito realizado pelo consórcio e exigiu uma movimentação financeira a partir da conta da própria Autora. Considerando que o valor ingressou na esfera de controle bancário da Autora, a falha subsequente na custódia e administração desse recurso, permitindo que o filho transferisse R$ 1.649.500,00, caracteriza, primariamente, uma fraude que se consolidou internamente à unidade familiar, aproveitando-se da relação de confiança e da alegada vulnerabilidade da idosa. Neste juízo de cognição sumária, não se pode afastar a possibilidade de boa-fé objetiva por parte da Porto Seguro (Terceiro Réu), que teria agido em conformidade com o contrato ao disponibilizar o capital. Se a movimentação do valor depositado foi feita pelo filho, partindo de uma conta que, em tese, a Autora tinha acesso e deveria administrar, torna-se necessário o aprofundamento da instrução probatória, com a oitiva dos Réus e a análise pericial da validade da assinatura digital, a fim de determinar a extensão da responsabilidade do Terceiro Réu pela alegada falha no procedimento. Portanto, a complexidade dos fatos e a confissão de que os valores foram transferidos para a conta da própria Autora, ainda que depois supostamente desviados pelo filho, enfraquece a probabilidade do direito em grau suficiente para a suspensão imediata de um contrato de tamanha monta (R$ 1.658.000,00), antes que o Terceiro Réu possa exercer seu direito ao contraditório e demonstrar sua diligência na operação.” Assim, ausente indícios cabais da existência de fraude, tampouco que a instituição financeira tenha corroborado com isso, entendo salutar a manutenção do negócio jurídico, na forma como pactuado, mostrando-se necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos que permearam o contrato em questão. Portanto, não há probabilidade do direito. Também não se evidencia risco iminente de consolidação da propriedade fiduciária e expropriação do imóvel, pois conforme bem pontuou o Magistrado a quo “a legislação aplicável à alienação fiduciária em garantia (Lei no 9.514/97) prevê um rito de execução extrajudicial complexo e formal, que se desenvolve ao longo de diversas etapas, incluindo a notificação para purgação da mora e, posteriormente, a realização de dois leilões públicos. Este rito, por sua natureza, não se processa de maneira súbita ou irremediável”. Acrescentando que “a Autora permanece residindo no imóvel, conforme expressamente declarado na petição inicial. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, caso se confirme ao final da instrução processual, possui o efeito retroativo de restabelecer o status quo ante, tornando nulos os atos de consolidação eventualmente praticados na pendência da lide”. Desse modo, a questão trazida aos autos demanda dilação probatória a fim de averiguar a forma como a transação indicada nos autos foi realizada, a existência de fraude, bem como a responsabilidade do terceiro agravado no caso de sua ocorrência, o que impossibilita a concessão de tutela de urgência. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo o agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. Ademais, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida. 3. Os documentos presentes nos autos não demonstram, a princípio, nenhuma vinculação da instituição financeira à transação fraudulenta noticiada nos autos, de modo que não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, visto que, até o momento, o contrato de mútuo por ele celebrado com a instituição financeira mostra-se legítimo, tendo havido, inclusive, a disponibilização de quantia em sua conta bancária, posteriormente transferida a terceiros. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1678549, 0737674-33.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) Logo, diante da necessidade de instrução mínima, não se mostra cabível, por ora, a concessão da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador